Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-31.2011.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001046-31.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO LAZAROTTO - CPF: 005.311.981-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBBSON CROSUE ROSIN - CPF: 513.986.801-68 (APELANTE), MICHEL KAPPES - CPF: 018.126.921-02 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR OLIVEIRA NUNES - CPF: 698.221.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO - CPF: 911.518.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILANE KETLIN MATELINI - CPF: 040.451.591-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IDANUSIA MORAIS DOS REIS - CPF: 453.103.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NERCI FERNANDO ARRUDA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO - CPF: 911.518.301-78 (APELANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE ODILON EUSTÁQUIO MACHADO FILHO E DE OFÍCIO RETIFICOU A DOSIMETRIA E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COMO CAUSA DA EXTINÇAO DE PUNIBILIDADE. POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE ROBSON CROSUÉ ROSIM, MANTIDA A CONDENAÇÃO E RETIFICOU-SE A DOSIMETRIA DE OFÍCIO RECONHECENDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VENCIDO EM PARTE O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA QUE PROVEU O RECURSO DE ROBSON CROSUÉ PARA ABSOLVÊ-LO E ACOMPANHOU O RELATOR QUANTO AO SEGUNDO APELO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR
– DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Estou de acordo com o relator em relação ao afastamento da preliminar de não conhecimento
do
recurso
de
Odilon

Eustaquio
Machado Filho
suscitada pelo

Ministério Público de primeiro grau, bem como
quanto ao
des
acolhimento d
a arguição de nulidade
do
vertente
processo
por
deficiência da defesa técnica

e pelo desprovimento d
o seu pleito
absolutório
e, de ofício, pela extinção de sua punibilidade pela prescrição
, nos termos do voto
condutor
.

N
o que diz respeito
ao mérito do recurso de Robson

Crusué
,
e
m virtude da
dúvida levantada
na sustentação
oral
feita
pelo
advogado Jairo João
Pasqualotto
, no sentido de que a participação
daquele
no crime
de falsificação de documento público
se
baseou
apenas no depoimento da testemunha Juracy Rosa da Silva, ouvida

unicamente
na fase de inquérito,
pedi vista destes autos para
melhor analisar
a
possível ofensa ao
disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal
.

De fato,
Juracy
Rosa da Silva, não foi ouvida na segunda fase da persecução penal, não podendo, pois, suas afirmações servir de sustentação ao édito condenatório reprochado, porquanto não foram confirmadas sob o crivo do contraditório. Além disso, os depoimentos judiciais das
testemunhas
Lindomar
Santos da S
ilva e Marcela Fernandes Cavalca
nte
, não servem para tal desiderato,
eis que ambas afirmaram que negociaram a carteira nacional de habilitação com Ricardo
Lazarotto
,
vulgo
“Boquinha”,
primo de Robson

Crusué
,
em data e ano que
este

não era mais o proprietário da Autoescola Ferrari
.

Aliás, as afirmações destas últimas testemunhas estão em consonância com as
declarações de
Robson

Crusué
, eis que este,
quando foi interrogado nas duas fases da persecução penal,
assim se manifestou
em relação aos fatos
:

[...]
foi proprietário de uma auto escola entre os anos de 2003 e 2005 de nome AUTO ESCOLA FERRARI, que logo em seguida a vendeu para a pessoa de ODILON EUSTAQUIO; QUE ODILON substituiu o nome FERRARI por ITALIA
; QUE
nesse período em que foi proprietário da auto escola FERRARI, o seu primo RICARDO LAZAROTTO, vulgo "Boquinha", trabalhou em sua auto escola
, na função de instrutor; QUE
no começo RICARDO LAZAROTTO trabalhava como Office boy

e após ter feito o curso, passou a ser instrutor; QUE perguntado ao interrogando se recorda de uma pessoa de nome JURACY tê-lo procurado
no ano de 2004 para fazer uma C
N
H
em sua auto escola de nome FERRARI, o interrogando respondeu que sim, que se lembra de um tal de JURACY ter lhe procurado para fazer uma CNH no ano de 2004; QUE
perguntado ao interrogando se disse para a pessoa de JURACY que tinha como conseguir uma carteira para ele sem a necessidade de passar por provas ou qualquer outros quesitos para a obtenção da carteira, o interrogando respondeu que não, que desconhece tal fato
; QUE perguntado para o interrogando se disse para JURACY que
nao
haveria problemas, que o esquema não era perigoso e que isso não iria prejudicá-lo quando fosse tirar a CHN para ele,
o interrogando respondeu que não, que desconhece tal fato
; QUE perguntado ao interrogando quais eram os procedimentos adotados pela sua auto escola para dar entrada com os papéis na obtenção de uma CNH, o interrogando respondeu que pedia os documentos que toda auto escola pede como: cópia de RG, CPF, comprovante de residência e 02 (duas) fotos; QUE perguntado ao interrogando quanto cobrou de JURACY para dar entrada com a documentação para obtenção da CNH, o interrogando respondeu que
nao
se lembra, porém, na época as auto escolas cobravam uma média R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais para fazer a primeira habilitação e para mudança de categoria era um outro preço que no momento não se recorda; QUE
perguntado ao interrogando se pediu para RICARDO LAZAROTTO, vulgo "Boquinha" ir até a residência de JURACY para pegar o dinheiro de uma parcelas que JURACY lhe devia, o interrogando respondeu que não, que RICARDO LAZAROTTO não fazia esse tipo de serviço em sua autoescola
, QUE perguntado ao interrogando se conhece uma pessoa de nome EDSON que trabalha no DETRAN de Cuiabá-MT, o interrogando respondeu que sim, que as vezes entrava em contato
com ED
SON para falar a respeito

das
CNHs
, a respeito dos cursos e também das provas práticas [...].

(
T
recho
s
do
interrrogatório
de Robson
Crusoé

Rosin
durante a fase
administrativa

visto no
ID 92918183, p. 3/4 e fls. 342/343 dos autos originários).
Destacamos

[...]
Ministério Público
:

a época que o senhor era proprietário da autoescola
o Ricardo trabalhava lá
?

Robson:
na época
de 2000 a 2004 o Ric
a
rdo tinha uns 13 anos, trabalhou uns dois ou três meses
lá
,
minha tia pediu pra ele trabalhar,
estudava meio-
período e fazia alguma coisa no banco, tirava xerox (...) dei uma
opotunidade
pra ele, mas não deu certo.

Ministério Público:
essa foi a única época que ele trabalhou lá então, quando era menor?

Robson: foi.

Ministério Público:

o senhor disse que em 2004 o senhor vendeu a autoescola Ferrari?

Robson:
vendi a autoescola Ferrari e depois de uns seis meses eu
comprei a autoescola
Grand

Prix
(...)
e depois se tornou
Italia
.

Ministério Público: o senhor continuou com a mesma atividade, mas na Itália?

Robson:
na autoescola Itália, mas assim, foi questão de
2006 a 2007, só peguei
troquei o nome ajeitei, fiz uma comercialização
da autoescola
.

Ministério Público:
ai
o senhor vendeu para quem? O senhor lembra?

Robson:
acho que foi para o mesmo dono da Ferrari
.

Ministério Público: não é nenhum desses aqui?
Odilon
?

Robson:
o
Odilon
fazia a parte
da
teórica da autoescola,
a minha parte era prática e a parte teórica era o CFCA
, CFCB parte trânsito, CFCA teórica,
passa slides, as
aulinhas
teóricas para pessoa, a minha parte era prát
ica, na autoescola Ferrari
.

Ministério Público:
o
Odilon
nunca trabalhou na sua autoescola?

Robson: trabalhou.

Ministério Público:
ele fazia as atividades na sua autoescola, isso que eu estou querendo entender?

Robson:
Na autoescola o CFCA era dele
Odilon
, era separado, mas junto no mesmo ambiente, entendeu?

Ministério Público:
mas não tinha subordinação entre os dois
né
, tá.

Robson:
não
.

Ministério Público:
sobre esses fatos foi porque uma pessoa declarou, mas o senhor sabe sobre o envolvimento do Ricardo?

Robson:
sei porque ele é da família e a gente ficou sabendo disso
ai
.

Ministério Público:
e como é que ele fazia todo esse esquema?

Robson:
não sei, de entender
sob
re isso
ai
, foi ocorrido em 2011,
eu parei em 2006 final
já mexia com transporte, não mexia mais com
negócio de carteira
.

Ministério Público: o senhor não acompanhou nada disso?

Robson: não.

Ministério Público: o senhor conhece
esse
Ramão
Edson?

Robson: o Edson eu conheço
sim da época de 2004, que foi da época do sindicato, tinha reuniões
tinha palestras,
a gente ficava 3 ou 4 dias lá (...)

Ministério Público:
como declarado pelo próprio Ricardo era ele a pessoa que fornecia
fazia as falsificações
.

Robson:
não tenho conhe
cimento como falei para senhora
. [...]
(
Trechos do

interrrogatório

judicial
de Robson
Crusoé

Rosin
, visto no
ID 92922965
,
p. 10
, v
.
5 do arquivo PDF)
.
Destacamos

Igualmente, não se
extrai
dos depoimentos
d
as testemunhas
Lindomar
Santos da Silva e Marcela Fernandes Cavalcante,
qualquer firmeza em relação
à
prática do crime
atribuida
a Robson
Crusué
, porque,
ambas,
além
de não se recordarem dos fatos com clareza, afirmaram que quem ofereceu
a
carteira de habilitação, sem a necessidade de provas, foi Ricardo
Lazarotto
, vulgo
“Boquinha”
, tal como se observa destes fragmentos
das declarações daquelas
:

[...]
Ministério Público: senhor
Lindomar
,
o senhor conhece Ricardo
Lazarotto
, que tem o apelido de Boquinha
?

Lindomar
: conheço.

Ministério Público:
o Robson
?
o
Odilon
Eustáquio que tem apelido de
Dilon
?

Lindomar
:
não,

t
ambém não
.

Ministério Público: o Jeferson que tem apelido de Japão?

Lindomar
:
também não.

Ministério Público: então
a única pessoa que o senhor conhece é o Ricardo Boquinha?

Lindomar
: é
.

Ministério Público:

o senhor fez carteira de habilitação com o Ricardo?

Lindomar
: sim senhora.

Ministério Público:
como que foi?

Lindomar
:
um cara
me deu o número de telefone dele
e eu peguei e liguei pra ele pra fazer a carteira,
ele me cobrou no tempo R$2.800,00 e eu paguei
(...).

Ministério Público: o senhor fez prova?

Lindomar
: não fiz nada.
(...)

Ministério Público: como que o senhor ficou sabendo que o Boquinha fazia esse tipo de negócio?

Lindomar
:
eu falei
pra um colega
meu que eu queria tirar carteira de motorista por
que eu tinha comprado uma moto e precisava de carteira pra andar,
ai
ele foi e
falou que tinha um colega dele que fazia carteira
e falou que tinha autoescola,
mas pra mim não tinha era nada
,

ai
eu liguei pra ele
, ai ele veio na minha casa
e eu falei que queria comprar carteira
e ele foi e me vendeu.
(...)

Ministério Público:

ele te falou qual era o esquema para conseguir essa carteira fácil assim?

L
indomar
:
ele não falou nada não
, só falou que ia me trazer a carteira.

Ministério Público:

mas
ele tinha
um contato do Detran, da autoescola
?

Lindomar
:
ele disse que o primo dele
,
ai
tinha uma autoescola
parece
que nesse tempo
,
parece que era Ferrari
.

Ministério Público:
o Ricardo disse que o primo dele era o dono da
A
utoescola
Ferrari
e
que
a Autoescola Ferrari que estava nesse esquema
?

Lindomar
:
não sei
, ele não me falou nad
a
.

Ministério Público:

ele falou que tinha algum contato em Cuiabá pra facilitar essa...?

Lindomar
:
não
, mas faz muito tempo isso,

eu não me lembro de muita coisa
, mas acho que ele não falou nada não
.
(...)

Ministério Público:
quando o senhor foi ouvido na delegacia, isso faz muito tempo, foi em 2011,
o senhor teria mesmo relatado
essa parte
ai
de que ele falou que tinha o primo dele
que era dono da autoescola, só que o senhor falou assim que
o primo
dele tinha autoescola em Cuiabá e que, além de o primo ter autoescola, tinha um outro
primo dele
que
trabalhava no Detran
,
que facilitava as coi
sas por lá, o senhor se recorda de ter declarado isso?

Lindomar
:

não me lembro não
.

Ministério Público:
essa parte do primo dele
ter autoescola sim?

Lindomar
:
é,
ele tinha falado pra mim.

Ministério Público:
e essa parte do primo dele
lá em Cuiabá, no Detran?

Lindomar
:
eu não me lembro não
, se ele falou mais assim...

[...].
(
Lindomar
Santos da Silva
, trechos do seu depoimento judicial visto no
ID 92922965, p. 3, v
.
5 do arquivo PDF).

[...]
Marcela:
acho que fui na Autoescola Itália
, não lembro, faz tanto tempo.

Ministério Público:

aqui em Jaciara?
De q
uem era a autoescola?

Marcela:
era do Robson
.

Ministério Público: lembra onde que ficava essa autoescola?

Marcela: não lembro, faz tempo,
foi em 2008 quando eu fiz minha primeira habilitação
.

Ministério Público:
tá, mas que foi na autoescola do Robson a senhora tem certeza?

Marcela: é.

Ministério Público: e a senhora foi até lá pra fazer o seu procedimento e
foi oferecida
a venda da carteira?

Marcela: foi,
ahan
.

Ministério Público:
como que seria isso?

Marcela:
ah, foi assim, na época a carteira estava R$750,00 e ele tinha me dado um cheque nesse valor que ele tinha me dado de presente, ai quando eu fui lá fazer
a habilitação,
chegou lá e eles me ofereceram
pra mim não precisar fazer o percurso, prova e nem nada
, era um valor na época de um mil e pouco
, não me lembro se era mil e quatrocentos ou mil e pouco
, dai eu fa
lei que não, que eu não queria.

Ministério Público:
quem que ofereceu isso pra senhora
?

Marcela: o “Boquinha
”

Ministério Público:
a senhora tratou direto com ele
?

Marcela: não
, eu tratei primeiro lá dentro e ninguém me falou nada e quando eu sai e
no dia que eu fui fazer
a prova lá que eu tava com medo
né

e ele pegou e me ofereceu
.

Ministério Público: tá, então só pra gente situar, a senhora foi na autoescola
e
na autoescola alguém ofereceu
pra senhora a habilitação
?

Marcela:

não, lá dentro da autoescola não
, foi depois.

Ministério Público: e esse depois foi quando?

Marcela:
se não me engano foi no dia que eu fui fazer a prova
, não sei se era o prova da escrita
ou foi na prova prática
.

Ministério Público:
foi quando a senhora foi fazer uma das provas que o “Boquinha”
falou com a senhora?

Marcela: foi, acho que foi em 2008
.

Ministério Público:
ele foi na sua casa?

Marcela: não, ele foi lá.

Ministério Público:

no local da prova? Tinha mais gente lá? Ele chegou direto na senhora e ofereceu?

Marcela:
ahan
.

Ministério Público:
ele disse que se a senhora pagasse aquele valor a senhora não precisava fazer?

Marcela: é, não precisava fazer nada.

Ministério Público: a senhora não aceitou e fez o teste?

Marcela: fiz, foi.

Ministério Público: não sei se a senhora se recorda teve uma operação para apurar
esse fatos
, pra investigar outras pessoas, nessa época a senhora ficou sabendo de mais alguma coisa?

Marcela: não, eu fui chamada depois, mas eu fiquei sabendo.

Ministério Público: o que a senhora declarou se re
s
umiu a isso?

Marcela: é, mas eu não lembro, faz muito tempo.

Ministério Público:
o contato da senhora foi com Ricardo então?

Marcela: foi
.

(
Marcela Fernandes Cavalcante
, trechos do seu depoimento judicial, visto no
ID 92922965, p. 3, v
.
5 do arquivo PDF)
.
Destacamos

Além disso, colhe-se do interrogatório
judicial de
Ricardo
Lazarotto
, vulgo

“
Boquinha
,

que
este

não mencionou a participação de Robson

Crusué
e nem
que os atos ilícitos foram praticados d
u
rante o período em que
este
foi proprietário da
Autoescola Ferrari.

Ao revés,
Ricardo

Lazarotto

afirmou que a comercialização das carteiras de habilitação falsas
foi
realizada
com
Ramão
Edson, que tinha o contato de algum servidor do DETRAN-MT que facilitava o esquema fraudulento
.

Com efeito, veja-se esta parte do interrogatório judicial de Ricardo
Lazarotto
, vulgo
“Boquinha”
:

[...]
Magistrado
: com quem o senhor negociava, como é que o senhor fazia
, como o senhor pegava
/entregava
essas carteiras
ai
?

Ricardo
Lazarotto
:
então
, era diretamente com o rapaz de Cuiabá que tinha autoescola lá
, era diretamente
com ele,
meu
víncluo
era direto com ele,
eu
não tinha
vinculo
com o Detran
, com autoescola, com ninguém
, o meu vínculo que
eu tinha
nas autoescola
era só nas que eu
já
trabalhei
, mas não tinha vínculo nenhum
(...).

Magistrad
o:
e essa autoescola
falava como que
fazia a carteira, era falsa mesmo?

Ricardo
Lazarotto
:
na reali
dade

eu não sei dizer pro senhor se era falsa ou não,
porque o rapaz me garantia, eu ia e acertava com ele
e me
entragava
e pronto, eu nunca fui procurar saber se era ou não.

Magistrad
o:
o senhor pagava e trazia? Como era o nome desse rapaz?

Ricardo
Lazarotto
:
Edson, eu conhecia como Edson.

Magistrado
:
Ramão
Edson
, é esse
?

Ricardo
Lazarotto
: isso.

Magistrado:
esse cara
que fazia então?

Ricardo
Lazarotto
: a minha negociação era com ele

Magistrado:
e os demais que estão aqui?

Ricardo
Lazarotto
:
não tenho vínculo nenhum, alguns, que nem o Robson
eu fui funcionário dele
como
office
boy
no escritório, na autoescola dele
né
,
e já fui instrutor também
dei aula na autoescola de Je
f
erson
, mas foi a única coisa, fui funcionário do Jeferson

(...)

Magistrado: o senhor foi funcionário do Jeferson?

Ricardo
Lazarotto
:
fui, eu dava aula prática.

Magistrado: o senhor sabe alguma coisa que desabone a conduta do
Edson, do
Jeferson ou do
Robson, eles fizeram alguma coisa errada?

Ricardo
Lazarotto
: eu trabalhei
muito tempo com o Robson e o tempo que eu convivi que eu trabalhei ali eu não vi nada não
e nem de Jef
erson na época que eu trabalhava com ele (...).

Ministério Público
:

E o Robson, qual foi a participação dele?

Ricardo
Lazarotto
: o Robson não tem participação alguma, a única coisa do Robson é que eu já fui funcionário dele, sou parente dele
, mas participação não teve nenhuma
.

Ministério Público: mas por que que ele surgiu?

Ricardo
Lazarotto
: não faço ideia.
(...)

Ministério Público: então seu vínculo era com Edson?

Ricardo
Lazarotto
: sim.
(...)

Ministério Público: como o senhor chegou no Edson?

Ricardo
Lazarotto
: foi através de um rapaz
que nós fizemos o curso de instrutor juntos
e foi através dele.

Ministério Público: tá, mas
esse rapaz falou que o Edson fazia esse tipo de esquema?

Ricardo
Lazarotto
: não foi bem diretamente, fomos criando um vínculo até que
a gente começou, a gente chegou a esse ponto
.

Ministério Público: tá, mas quem propôs o que pra quem?

Ricardo
Lazarotto
: na realidade fui eu
que procurei
né
, porque eu precisava de algumas facilitações e tal
e foi quando começou tudo.

Ministério Público: tá, mas
então o Edson poderia te oferecer essas facilitações, ele já trabalhava nesse sentido?

Ricardo
Lazarotto
: sim, sim,
já estava no ramo (...)
eu não sei o tempo que
ele mexe com isso
, mas foi a partir do momento que eu conheci ele
(...)
a minha negociação era só com ele, o que ele fazia dali pra frente era só com ele
(...).

Defesa: foi você que participou de um vídeo do Ministério Público
e com um representante da OAB em
que
você confessou, não foi?

Ricardo
Lazarotto
:
sim.

Defesa: naquele dia você estava preso?

Ricardo
Lazarotto
: estava
.

Defesa: você foi coagido, se sentiu
pressionado, você
sentiu necessidade de
dar aquelas declarações porque foi prometido que você estaria em liberdade?

Ricardo
Lazarotto
:
sim, em vários momentos, tinha dias que
me tiravam do presídio na noite e me levavam pra delegacia
, meio que me pressionavam
e a promessa que eu ia ser solto na mesma hora e tal
, então saiu algumas coisas que não eram
veridicas

né
.

Defesa: e os nomes que você cita, essas declarações aqui, elas já vinham prontas pra você ou
acabou por declarar, por criar uma história como uma forma de você ganhar a liberdade?

Ricardo
Lazarotto
:
na realidade eu fui meio que induzido
né
, meio que induzido com essa promessa de liberdade, por medo pode ser.

[...]
(Ricardo
Lazarotto
, trechos de seu interrogatório judicial visto no
ID 92922965, p.
11
, v
.
5 do arquivo PDF).
Destacamos

Vê-se, pois, que

a condenação de
Robson

Crusué

foi lastreada nas palavras de
Juracy

Rosa da Silva
prestadas
na fase policial e e
m meras suposições das
testemunhas

Lindomar
e Marcela, em juízo,

acerca da participação
daquele
no esquema de
vend
a
s de carteiras junto ao

DETRAN-MT
,
cujas pessoas
foram ouvidas
quase
oito anos após a deflagração da investigação policial, apontando a possível participação

desse apelante
pelo
fato de ser
parente
de
Ricardo

Lazarotto
, vulgo
“Boquinha”
e porque
tinha sido
proprietário da autoescola em que este trabalhou.

Todavia,
como visto, a
versão apresentada pela acusação em relação
a Robson

Crusué
não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

A propósito, este

magistrado
chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado a prova produzida na fase inquisitorial, em razão de uma simples negativa de autoria d
o crime apresentada por Robson

Crusué
, mas

pela impossibilidade de se extrair
, das declarações
das testemunhas
ouvidas
na fase
judicial
, uma segura convicção acerca da prátic
a do crime imputado
esse apelante
,
motivo pelo qual é
imperiosa a observância, em favor
desse
apelante do aforismo
in
dubio
pro
reo
.

Deveras,
acerca do tema, este é o entendimento desta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE SELO FALSIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM –
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DÚVIDA DE QUE A APELADA CONCORREU PARA OS DELITOS
–
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
c
om amparo no in
dubio
pro
reo
, entendo pela manutenção da absolvição da acusada pelo crime de falsificação de documento público, por ser medida que melhor se
adéqua
.
” (PGJ,
Parecer
nº 008723-006/2013)

“
[...]
não obstante haja indícios de que a apelante possa ter concorrido para o crime de falsificação de selo ou sinal público (
art
. 296, § 1º, I, do CP), as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para sua condenação, não sendo demais repisar que nada de concreto veio para este feito comprovando que, de fato, tinha ela conhecimento que os selos eram falsos, desautorizando, portanto, a condenação.” (PGJ,
Parecer
nº 008723-006/2013)

“
Sem provas de que os réus foram os autores dos crimes de [...] falsificação de documento público (“documento frio”), a manutenção da absolvição decretada na sentença é medida de rigor
.
” (TJMT, AP N.U 0002607-25.2013.8.11.0009).
(TJMT, N.U 0000704-63.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO –
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no
art
. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 é de 4 anos de reclusão, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no
art
. 109, IV, do Código Penal, na qual o prazo deve ser reduzido pela metade em razão da incidência da regra do
art
. 115 do Estatuto Penal, resultando no lapso de temporal de 4 anos.

Considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo
prescricional
, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 4 anos desde então, operou-se a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação do
acusado pelo crime a si imputado, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do in
dubio
pro
reo
, absolveu o apelado, com fundamento no
art
. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
(N.U 0001503-85.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINC. IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa
a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem
dúvidas acerca da autoria do crime de falsificação de documento público, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in
dubio
pro
reo
.
(TJMT, N.U 0020837-73.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia parcial
com o
parecer da cúpula ministerial, rejeito
as
preliminar
es
de não conhecimento
e de nulidade
deste processo
. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso de
Odilon
Eustáquio Machado Filho
,
todavia,
nos termos do voto do relator, reconheço em seu benefício a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Por outro lado
,

dou provimento
ao recurso de

Robson
Crosué

Rosim
,
para
absolvê-lo, da imputação da prática do crime previsto no
art
. 297 do Código Penal
,

com fulcro no
art
. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022